Tribunal: CARF
Processo: 19515.001123/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OCORRIDOS ANTES DO ÓBITO DO TITULAR DA CONTA. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente a fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária. (Súmula CARF no 120).
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF No 123.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no 123.
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001123/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ABÍLIO ANTÔNIO MENEZES SILVA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OCORRIDOS ANTES DO ÓBITO DO
TITULAR
DA
CONTA.
INTIMAÇÃO
DO
ESPÓLIO
PARA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente a fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Súmula CARF no 120).
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. SÚMULA CARF No 123.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Súmula CARF no 123.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001123/2005-17
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de
memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria inobservância do disposto no inciso II, do § 2o,
do art. 42 da Lei no 9.430/96, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 04-15.426 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que
julgou procedente em parte o lançamento do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 514.407,37, relativo ao exercício 2000, ano-
calendário 1999.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em
vista que o espólio do contribuinte, na pessoa de sua inventariante, devidamente intimada não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas-correntes.
Foi apresentada impugnação da exigência pelo espólio (documento de fls.
470/476), onde é alegada preliminarmente a nulidade do lançamento devido a suposta
inobservância aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e inocência presumida .sob
argumento de que baseado tão somente em presunções e sem provas concretas da efetiva
ocorrência do fato gerador. Afirma que tais presunções decorrem da dificuldade da recorrente em
apresentar, em tempo hábil a documentação bancária que provaria a correção de sua conduta
enquanto contribuinte. Afirma a recorrente que, sendo o procedimento fiscal instaurado com o
escopo de verificar a correção dos lançamentos e pagamento do Imposto de Renda da pessoa
física Abílio Antônio Menezes da Silva, tratando-se de profissional autônomo, um agente de
investimentos sem vinculo empregatício, não poderia o fisco exigir que possuísse escrituração
perfeita dos lançamentos havidos em suas contas-correntes. Seria necessário tempo para que se
organizasse para apresentação dos documentos e explicações exigidas pela fiscalização. Sendo
que, no presente caso, essa questão documental ganharia ainda mais relevância, porque o
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

contribuinte fiscalizado já não existe, uma vez falecido abruptamente em 2003, levando consigo
informações sobre suas movimentações financeiras, de grande importância no procedimento
fiscal que levou à presente autuação. Alega que a viúva em nenhum momento se negou à
apresentação da documentação solicitada, entretanto, teve sempre que recorrer às instituições
financeiras, tendo enfrentado grandes dificuldades e esbarado em obstáculos intransponíveis.
Nessa linha, o recorrente apresenta os seguintes argumentos:
Fosse Abílio ainda vivo, poderia, sem sombra de dúvida, explicar e identificar cada uma
dessas operações.
Para a representante legal do Espólio, no entanto, essas identificações são impossíveis
de serem feitas sem os documentos bancários que solicitou.
Mas como dissemos linhas atrás, o recorrente ao não tinha, como não tem, qualquer
obrigação legal de provar que aqueles depósitos são efetivamente, transferências de
contas de sua própria titularidade estando, portanto, inseridos na hipótese de exclusão
do artigo 42, parágrafo 3°., II, da Lei 9430/96.
O ônus de provar o contrário era da autoridade fiscalizadora, que dispunha de toda a
colaboração da representante inclusive abriu mão de seu Direito de Sigilo.
Não obstante, a autoridade fiscalizadora, que poderia se valer da faculdade prevista no
artigo 197,11, do CTN, optou pela inércia e pela comodidade de condenar o recorrente
porque este não provou sua inocência, numa total inversão do Princípio da Inocência
Presumida.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado
parcialmente procedente o lançamento. Entendeu-se no julgamento de piso, pelo afastamento da
multa de ofício aplicada no percentual de 75%, uma vez que o lançamento ocorreu diretamente
contra o espólio, cabendo assim a aplicação da multa prevista no art. 49 do Decreto-Lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943, no percentual de 10%.
Inconformado com a decisão de piso, foi apresentado recurso voluntário (fls.
518/530) onde o recorrente apresenta uma série de novos argumentos de defesa, que não haviam
sido suscitados na peça impugnatória. Em sede de preliminar, argui a ocorrência de decadência
do lançamento relativo ao período de janeiro a abril/2000, nos termos do art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), devendo ser considerado
como prazo de contagem inicial o momento da percepção do rendimento. Também inova ao
suscitar a ilegalidade do lançamento devido à não consideração dos limites legais estabelecidos
para efeito de apuração mensal, conforme disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da Lei no
9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Na sequência, retorna à alegação de ilegalidade do lançamento, posto que baseado
exclusivamente em extratos de movimentação financeira, citando a Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos e jurisprudência que entende a dar guarida a tal tese. Suscita a
inexigibilidade da multa aplicada sobre o sucessor tributário, assim como, da exigência
cumulada de juros de mora e Taxa Selic, sob argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ao final requer a reforma da decisão de piso, na parte em que mantidas as
exigências, com cancelamento integral do lançamento, protestando pela sustentação oral daS
razões do recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 516, em 09/02/2009. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 27/02/2009, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte Luz da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (fl. 518), considera-se tempestivo, passo assim à análise dos demais
requisitos para sua admissibilidade.
Antes da análise do presente recurso, deve preliminarmente ser pontuado que, as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe aos autos são desprovidas da natureza
de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
NOVOS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS
SOMENTE
NA
FASE
RECURSAL
Verifica-se que parte dos argumentos constantes da peça recursal somente foram
trazidos aos autos neste momento processual, em especial, quanto às alegações de decadência e
inobservância do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
Quanto a essas alegações, apresentadas somente em sede do recurso a este
Conselho, era dever do autuado já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que
se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito
que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa,
bem como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos
normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Novos argumentos e documentos, apresentados somente nesta fase
recursal, não devem ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela
autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da
impugnação.
Não obstante, no que tange à alegação de ocorrência de decadência de parte do
lançamento, por se tratar de matéria de ordem pública será procedida à sua análise. Nesses
termos, deixo de conhecer do presente recurso, relativamente ao argumento de inobservância do
disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, posto que precluso.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação.
Compulsando os autos do presente procedimento, verifica-se que consta a
ocorrência de imposto sobre a renda retido na fonte, o que reclama a aplicação da Súmula no 123
de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “Imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. “ Dessa forma, o fato
gerador do IRPF, relativo ao ano-calendário de 1999 (exercício 2000) ocorre em 31/12/1999,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial conforme previsto no art. 150, §
4° do CTN. Assim, tendo sido constatada a ocorrência de imposto sobre a renda retido na fonte,
a autoridade administrativa teria o prazo até o dia 31/12/2005 para efetuar lançamento de
eventual crédito tributário suplementar (5 anos a partir da ocorrência do fato gerador).
Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em
18/04/2005, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 469, tem-se que a exigência foi
regularmente efetuada, não se encontrando à época da notificação do Auto de Infração abrangida
pela decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - FISCALIZAÇÃO E LANÇAMENTO
EM FACE DO ESPÓLIO
Afastada a matéria não conhecida, assim como a preliminar de decadência, resta
análise quanto à possibilidade de fiscalização e lançamento relativo a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, em face do espólio do
contribuinte,
Oportuna a reprodução do comando normativo que trata da presunção legal de
omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada, qual seja,
o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se percebe, o dispositivo acima reproduzido estabelece uma presunção
legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou investimento. Trata-se, portanto, da chamada presunção juris tantum, uma vez que a
própria norma legal disciplina no sentido de que, o contribuinte, regularmente intimado, poderá
ilidir-se de tal presunção, mediante apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória
da origem dos recursos utilizados nas operações.
Na situação ora sob análise as contas bancárias nas quais foram apurados
depósitos com origem não comprovada possuem como titular o Sr. Abílio Antônio Menezes
Silva, sendo que todas as movimentações objeto do lançamento ocorreram em período anterior
ao seu falecimento. Noutro giro, o espólio de Abílio Antônio Menezes Silva foi cientificado do
início do procedimento fiscal em 26/07/2004, conforme AR de fl. 8, tendo o contribuinte
falecido em 15/10/2003, de acordo com a certidão de óbito de fl. 41. Ou seja, todo o
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

procedimento fiscal foi levado a cabo em período posterior ao falecimento do Sr. Antônio, sendo
intimado para comprovação dos depósitos bancários o espólio, na pessoa da inventariante, Sra
Maria das Graças Coelho Silva.
É fato que o espólio responde pelos tributos relativamente aos bens deixados,
pelos tributos devidos pelo de cujus relativos a fatos ocorridos antes da abertura da sucessão
assim como, em relação àqueles incorridos durante o procedimento de sucessão até a partilha e
dentro dos limites desta. Não obstante, em que pese utilizar do mesmo número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), o espólio não se confunde com o de cujus. São entidades distintas, sendo
o espólio assim definido pela Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001:
“Considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida.”
Preceitua o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, acima reproduzido, que
deve ser intimado o titular da conta de depósito ou investimento, para efeito de comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos bancários efetuados. A
inteligência deste dispositivo é no sentido de que, não sendo o espólio o titular da conta
bancária, não há como se lhe imputar a obrigação de comprovação da origem dos valores
depositados nas contas-correntes do de cujus, a não ser que os depósitos se refiram a período
posterior à data da abertura da sucessão, ou seja, após o óbito. Hipótese esta não caracterizada na
presente situação.
Nesses termos, não cabe a autuação de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, quando em procedimento fiscal for verificado
que o titular das contas bancárias em exame veio a óbito em data posterior à movimentação dos
recursos e anterior ao início do procedimento fiscal, posto que o comando normativo determina
intimação do titular da conta bancária para comprovação da origem do recursos. Nesse sentido,
temos a Súmula Vinculante no 120, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
seguintes termos: “Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários
em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente
aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária.”
INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA SUSTENTAÇÃO
O pedido de intimação prévia ao patrono da recorrente para fins de sustentação
oral não encontra amparo no Regimento Interno do CARF, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos
acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na
sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da
autuada tal acompanhamento. Indefiro assim tal solicitação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
alegação relativa à inobservância do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 e na parte conhecida por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.682 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001123/2005-17

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital